Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743184-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO MACIEL DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52194671) interposto por PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília na ação subordinada ao procedimento comum ajuizada por FRANCISCO MACIEL DANTAS em desfavor da recorrente. Eis o teor do r. decisório (ID 168870860 – processo referência): A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais, a parte ré não logrou demonstrar, ante o contexto econômico apresentado pela parte autora, que esta ostenta condições de suportar o adiantamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO a impugnação à declaração de pobreza oposta. Outrossim, considerando que é possível aquilatar, dos elementos de convicção que instruem os autos, a proporção da participação do autor na sociedade empresária objeto do negócio jurídico "sub judice", e não contendo o contrato de id. 133484363 disposição em sentido diverso quanto à distribuição do preço avençado entre as partes, não há que se falar em litisconsórcio ativo unitário. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, requereu o autor a oitiva de testemunhas, enquanto a ré, que pugnou pela colheita do depoimento pessoal do autor e a oitiva de testemunhas em sede de contestação, se manteve inerte e silente. DEFIRO a pretensão de ambas as partes à oitiva de testemunhas, cujos róis, ademais, já foram apresentados, e o pedido de colheita do depoimento pessoal do autor deduzido pela ré. Precluindo a decisão, designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, observada a devida antecedência, e intimem-se as partes, incumbindo aos seus Patronos a intimação das testemunhas que arrolaram. A agravante entende ser necessário o reconhecimento do litisconsórcio ativo unitário entre o agravado e os reais proprietários da empresa negociante, Humberto, Roberto e Wesley. Afirma ter demonstrado que o recorrido é funcionário da sociedade empresária e pode ser qualificado como “laranja” nas relações comerciais realizadas pelos reais proprietários da empresa negociante. Insurge-se contra o indeferimento da impugnação à justiça gratuita outorgada ao autor. Qualifica o fato de o autor figurar individualmente no polo ativo do processo como “artimanha” para se livrar dos custos do processo. Menciona que “está claro que o negócio foi feito com Humberto e Roberto, assim sendo, após integrar à lide, deverão comprovar sua hipossuficiência”. Com o recurso objetiva “a impugnação à concessão aos benefícios da assistência judiciária gratuita bem com existência do litisconsórcio ativo unitário, reformando-se a decisão do Juízo a quo para inclusão de WESLEY CESAR CARVALHO DE SOUSA, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO e HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA no polo ativo da demanda e, por conseguinte, determinar o recolhimento das custas processuais”. É o relato do essencial. O cerne da insurgência recursal reside em definir a correção do indeferimento da impugnação à justiça gratuita outorgada ao autor e a legitimidade da formação de litisconsórcio ativo unitário entre o agravado e terceiros apontados. O primeiro tema não está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso no ponto, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Assim prevê o inciso V do mencionado dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que indefere a impugnação da benesse concedida à parte adversa. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de decisão que rejeita a impugnação à decisão que deferiu a justiça gratuita, cabe à parte irresignada veicular sua insurgência em preliminar de apelação, conforme disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Logo, não há que se falar em imprestabilidade de posterior discussão, a autorizar o cabimento do agravo, com base no repetitivo fixado pelo STJ. Confira-se, sobre o tema, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art. 1.015, da lei adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual. Ainda que o recurso pudesse ser conhecido, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser revogada desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não ocorreu na hipótese. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1393358, 07205983020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça. II. Decisão interlocutória que defere gratuidade de justiça pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a despeito de inconvenientes temporais. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1374864, 07498094820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço apenas em parte do presente agravo de instrumento. Na parte conhecida, cabe, neste momento processual, a apreciação da liminar vindicada. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, conheço em parte, do recurso e, nessa extensão, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador